Tribunal: STF
Processo: AP 1914
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de SÉRGIO DE OLIVEIRA CARVALHO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. Art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A audiência de instrução desta Ação Penal foi designada para o dia 24/6/2024 (eDoc. 34). 



    Em 18/6/2024, o juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, apresentou ofício, acompanhado de petição apresentada pela defesa do réu informando que ele não pode comparecer ao juízo fiscalizatório em 10/6/2024, mas que em 13/6/2024 compareceu ao juízo (eDoc. 43). 



    Em petição, a defesa do réu apresentou justificativa, explicando que: 



    “(...) dia 10/06/2024, o Réu, que está de 14 férias na autarquia municipal ao qual é servidor, iniciou uma reforma necessária no telhado de sua residência para evitar maior infortúnio. Essa reforma teve contratempos, típicos de realização de obras desse porte, com as dificuldade se apresentando e ocorrendo no andamento da reforma. 



    Como é uma reforma necessária e imprescindível no imóvel, com a imperiosa necessidade do final de execução de telhamento no mesmo dia, com o risco de perda patrimonial significativa no caso de chuva, o Réu percebeu, quando acabou com a etapa principal da reforma, que perdeu o horário de comparecimento ao vosso juízo. 



    Com a realização das etapas seguintes da reforma, com encargo e realização da reforma pelo próprio Réu, a necessária participação e resolução dos contratempos e dificuldades tomou a atenção do mesmo, vindo a recordar da necessária apresentação somente nesta quarta-feira à noite, dia 12/06/2024, indo o Réu apresentar-se em Vosso Juízo de imediato no seguinte dia.”



     É o relatório. DECIDO.



     Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, considerando os motivos apresentados, uma vez que o réu ficou impossibilitado de sair de sua residência em 10/6/2024, para comparecer ao juízo fiscalizatório, pois estava efetuando reforma emergencial no telhado em sua residência. Porém, efetuou o cumprimento da medida cautelar de comparecimento ao juízo fiscalizador no dia 13/6/2024. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP , com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente